Tribunal: TJES
Processo: 5001929-93.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-93.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ELIANA MARIA PEDRUZZI MAZOCCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001929-93.2024.8.08.0017

Recorrente
: BANCO BRADESCO SA

Recorrido
: ELIANA MARIA PEDRUZZI MAZOCCO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" E "FALSO FUNCIONÁRIO". ENGENHARIA SOCIAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CONSUMIDOR. QUEBRA DO PERFIL DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência/nulidade de contratos de empréstimo e transferências não reconhecidas, determinando a restituição de valores e indenização por danos morais.

A fraude conhecida como "Golpe da Falsa Central" ou "Falso Funcionário" pressupõe que os criminosos detenham, previamente, dados sensíveis do consumidor (nome, CPF, agência, conta, últimas transações) para dar credibilidade à abordagem. Tal vazamento de dados denota falha na segurança interna da instituição ou de seus parceiros, atraindo a responsabilidade objetiva.

Aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) quando a atuação do consumidor é determinada por ardil sofisticado, viabilizado pela fragilidade do sistema de proteção de dados do banco. A instituição financeira, ao permitir transações atípicas e sequenciais que fogem ao perfil do correntista idoso, sem bloqueio preventivo eficaz, assume o risco da atividade.

Correta a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente subtraídos (R$ 4.220,70) e a anulação dos mútuos (Contratos nº 0000508654865 e nº 508675378), restabelecendo o
status quo ante
.

A situação vivenciada pela recorrida — pessoa idosa que teve verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) comprometida por fraude — ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado na origem (
R$ 5.000,00
) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (id. 16189923). Rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois, embora a peça recursal guarde semelhança com a contestação, os argumentos são suficientes para demonstrar o inconformismo com o julgado e o desejo de reforma, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e da simplicidade que rege os Juizados.

II. MÉRITO

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente a prova dos autos e aplicou o direito de forma irretocável.

A recorrente sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima, alegando que as transações foram realizadas mediante uso de senha e dispositivo de segurança (token). Contudo, a "engenharia social" aplicada no caso concreto revela que os estelionatários possuíam informações sigilosas da autora
antes
do contato, o que conferiu aparência de veracidade à fraude.

O ônus de provar que a segurança do sistema não foi violada e que os dados utilizados pelos fraudadores não vazaram de seus bancos de dados é da instituição financeira (art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu. A simples alegação de que a transação foi feita com senha não elide a responsabilidade do banco quando o contexto probatório indica falha no dever de guarda de dados e na detecção de perfil de fraude (operações de empréstimo seguidas de transferências via PIX atípicas).

Portanto, configurado o fortuito interno (Súmula 479/STJ), deve o banco responder pelos danos causados.

Quanto ao dano moral, a angústia sofrida pela consumidora idosa, privada de seus recursos de subsistência e obrigada a socorrer-se do Judiciário para resolver questão de segurança bancária, justifica a manutenção da condenação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e alinhado à jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)